Tribunal: TJDFT
Processo: 0751135-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751135-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LIDIANE FIGUEREDO RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE LEI 5184/2013. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) se há necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória; ii) se deve ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No acórdão proferido na Ação Coletiva, no 0702195-95.2017.8.07.0018, já foi analisada a fundamentação vertida pelo ente federativo e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos. 4. A suposta divergência entre as interpretações desta Corte e a tese estabelecida pelo STF no RE 905.357/RR (Tema 864/STF) pertence ao âmbito da ação rescisória e não deve ser abordada no cumprimento individual da sentença coletiva. 5. A exigibilidade do título é mantida, haja vista que o acórdão exequendo transitou em julgado e a alegação de violação ao Tema 864/STF é descabida, pois este trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, enquanto a sentença coletiva versa sobre o reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5184/2013. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exigibilidade do título executivo judicial é mantida, pois o acórdão exequendo transitou em julgado e a alegação de violação ao Tema 864/STF é descabida, tratando-se de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5184/2013, distinto da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, alínea a, art. 1.007, § 1o. L. Distrital no 5184/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 20.03.2025. STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 20.03.2025. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste, uma vez que a despesa depende de expressa dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à luz do Tema 864 do STF. Aduz, ainda, que as leis concessivas de reajustes são ineficazes por tempo indeterminado, enquanto estudos técnicos não apontarem a viabilidade de sua implementação, de modo que deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação. Afirma, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial acerca da inexigibilidade da obrigação, diante da inexistência de prévia dotação orçamentária. Em relação à alínea “d” do permissivo constitucional, assevera que o Tribunal de origem declarou válida lei local contestada em face de lei federal, qual seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Argumenta, por fim, que houve violação aos artigos 24, § 4o, e 93, inciso IX, ambos da CF, também sem demonstrar as razões pela suposta transgressão à referida norma constitucional. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre observar que não há similitude fática entre o presente caso e a tese fixada no Tema 864 do STF, porquanto restrito o debate ao reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.184/2013, não se tratando, pois, de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Tampouco merece prosseguir o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Nesse sentido: “Na linha dos precedentes desta Corte Superior, ‘o argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF)’" (AgRg no AREsp n. 3.051.053/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, no que concerne ao aludido vilipêndio ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque os acórdãos rechaçados não apreciaram a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1571403 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2026 PUBLIC 08-01-2026) (destaques no original). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que se refere à apontada ofensa aos artigos 24, § 4o, e 93, inciso IX, ambos da CF. Destarte, “A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF, que assim dispõe: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (ARE 1577271 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2026 PUBLIC 08-01-2026). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base na alínea “d” do permissivo constitucional, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e o Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 5-12-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C